Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-13.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001454-13.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (EMBARGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições inconciliáveis entre si no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com fundamento na ocorrência de contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELO ESTADO-MEMBRO DESTINATÁRIO, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AFRONTA AO ARTIGO 155, §2
o
, VII, 'b', DA CRFB, VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO. Antes da vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, o recolhimento do ICMS, quando se tratava de venda a consumidores finais e não contribuintes do tributo, residentes em outro Estado-Membro, deveria ocorrer no Ente Federativo de origem, consoante determinava a Constituição Federal no artigo 155, §2
o
, inciso VII, alínea 'b', da CRF.

O Embargante alega que o acórdão

embargado foi contraditório, porque há a afirmativa de que a Recorrida exerce ato de mercancia com habitualidade (Supermercado), mas a considera não contribuinte de ICMS.

Aduz que a empresa Embargada é contribuinte de ICMS, de forma incontestável e, por isso, deve ser aplicado o previsto no artigo 155, §2
o
, VII, a, da CFRB (antes da EC n. 87/2015), que previa a incidência da alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do Imposto.

A parte Embargada apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postula a rejeição dos Embargos de Declaração, págs. 01/13 (id. 41809957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque afirmou que a Recorrida exerce atividade de mercancia com habitualidade, mas a considerou não contribuinte do ICMS.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIAS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO DA OBRA. VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, penso que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, o fato de a Embargada possuir inscrição de contribuinte de ICMS não é suficiente para legitimar a exação sobre bens adquiridos para o seu consumo ou ativo fixo, já que inexistiu fato gerador do imposto.

Vê-se que a empresa Recorrida, ao adquirir mercadorias na condição de consumidora final, para que fossem utilizadas na construção de sua sede no Município de Rondonópolis/MT, não deve ser considerada contribuinte tributária, portanto, não há falar em incidência de ICMS.

Frise-se que, para a incidência do ICMS, indispensável que haja circulação da mercadoria, com o objetivo de obtenção de proveito financeiro ou do lucro empresarial.

Dessa forma, inexiste contradição a ser sanada no acórdão recorrido.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020